Tribunal: TJMT
Processo: 1003653-94.2020.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003653-94.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA PAULA LIMA ALFAIA BUENO - CPF: 807.316.431-00 (RECORRIDO), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1003653-94.2020.8.11.0006

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

ANA PAULA LIMA ALFAIA BUENO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/12/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – FÉRIAS DE 45 DIAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso é disciplinada pela Lei Complementar 050/1998, cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor, senão vejamos:

Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: (Nova redação dada pela LC 104/02)

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; (Acrescentado pela LC 104/02)

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. Acrescentado pela LC 104/02)

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acorda com a escala de férias.

§ 1º Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2º É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 3º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

Saliento que, no artigo seguinte de referida legislação a existência do direito ao terço constitucional sobre a integralidade das férias não deixa margem a dúvida. Senão vejamos:

Art. 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica,
por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias
.

Dessa forma, a norma Estadual prevê a remuneração por todo o período gozado, sem limitar sua incidência em 30 dias, fazendo jus a recorrida ao pagamento de 1/3 de férias sobre os 45 dias.

Destaco que, em recente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o tema em análise, cujo julgamento restou assim ementado:

E M E N T A

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS — FÉRIAS DOS PROFESSORES DO ENSINO PÚBLICO — INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE QUARENTA E CINCO DIAS — FIXAÇÃO DE TESE SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

APELAÇÃO — JULGAMENTO DO CASO CONCRETO — ARTIGO 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA Nº 4).

Os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei.

Fixadas as seguintes teses jurídicas no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema nº 4): i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

No julgamento do caso concreto, nos termos do artigo 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o recurso de Izilda de Lourdes e Silva restou prejudicado e o de Adelite Santos Fleck e Clarice de Araújo provido em parte.
(IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000, publicado em 27/10/2021)

Imperioso destacar ainda que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de inexistindo aumento salarial, não há que se falar em afronta a Súmula Vinculante 37, tendo em vista se tratar de direito do servidor, previsto em lei e que não vem sendo cumprido pelo Estado.

Coleciono julgado neste sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA - PROFESSORA - FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS - TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 7.º, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 48 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 220/2010 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- O artigo 7º, XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período.

2- In casu, como a Lei nº 220/2010 assegura aos professores férias de 45 (quarenta e cinco) dias, de acordo com o calendário escolar, e o terço constitucional incide sobre todo período.

3- Recurso conhecido e improvido.

(RI n° 1001883-52.2018.8.11.0001)

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de Súmula, moldes do art. 46 da Lei 9099/95.

MINISTÉRIO PÚBLICO

O representante do Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse, nos termos da ata da sessão de julgamento.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Isenta de custas a Fazenda Pública, porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

É como o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021